Tribunal: TJPA
Processo: 0021452-36.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0021452-36.2018.8.14.0401

RECORRENTE: JOAO GEMAQUE PEREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA TENTATIVA DE HOMICÍDIO. COMPETÊNCIA DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INCONFORMISMO DA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DO IPL E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Não há que se falar em nulidade da decisão do juízo singular que entendeu pela desclassificação do delito de tentativa de latrocínio para tentativa de homicídio, por entender que não há prova do roubo e, assim, declinou a competência para processar e julgar o feito para uma das Varas de Tribunal do Júri, nos termos do art. 74 do CPP e por imperativo Constitucional. A decisão encontra-se bem fundamentada e foi proferida no momento processual adequado.

2 – O pleito de desclassificação do delito para lesão corporal não encontra campo neste momento processual, onde ainda não há decisão de mérito e a decisão do juízo que declinou a competência se encontra bem fundamentada, ancorada nas provas colhidas até então em juízo, devendo, o feito, seguir seu trâmite regular na Vara Especializada, para manifestação acerca da classificação do delito.

3 – É cediço que o inquérito policial é peça informativa e, nos termos do art. 12, do CPP, "acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra", não havendo imperativo legal que determine a sua exclusão dos autos. Precedentes desta Corte.

4 – Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito, interposto pela defesa de JOAO GEMAQUE PEREIRA, com fulcro no art. 581, II, do CPP, contra decisão prolatada pela da 12ª Vara Criminal do Juízo Singular de Belém (id nº 14015562), que declinou a competência do juízo, determinando a remessa do processo a uma das Varas do Tribunal do Júri, a quem entendeu competente para instruir e julgar o presente feito.

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o recorrente, lhe imputando a prática do crime de latrocínio tentado, tipificado no art. 157, §3º, I c/c art. 14, II, do Código Penal, porque, de acordo com o Parquet, na madrugada do dia 7/3/2018, por volta das 4:30 horas, na Rod. Artur Bernardes, o denunciado teria invadido a casa das vítimas José Maurício Fernandes de Silva e Ednilza Maria Vulcão da Silva, armado com uma barra de ferro, com a qual desferiu golpes na cabeça das vítimas com o intuito de subtrair os bens alheios que se encontravam na residência.

Após a audiência de instrução, o Parquet entendeu ter ficado comprovado que o autor do fato delituoso não tinha a intenção de subtrair para si coisa alheia móvel mediante violência e a grave ameaça, pois ele já acordou as vítimas com agressões violentas, desferindo inúmeros golpes com o uso de uma barra de ferro na região da cabeça dos ofendidos o que, segundo o RMP, revelaria um crime de tentativa de homicídio, o que foge a competência da 12ª Vara Criminal do Juízo Singular de Belém, razão pela qual pugnou pelo declínio de competência daquele Juízo para uma das Varas do Tribunal do Júri da Capital.

O Juízo da 12ª Vara Criminal do Juízo Singular de Belém acolheu a manifestação do Ministério Público e declarou a sua incompetência, determinando a remessa do processo a uma das Varas do Tribunal do Júri, a quem entendeu competente para instruir e julgar o presente feito.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso (id. nº. 14015574), onde requer que “seja o presente recurso julgado totalmente procedente para reformar o julgamento proferido pela 12ª Vara Criminal de Belém nos presentes autos, nos termos fundamentação alhures, excluindo-se do processo os autos da investigação policial, reformando-se a decisão por falha na fundamentação no que tange a prova de materialidade e indícios de autoria, desclassificando a conduta de homicídio tentado para Lesão Corporal.” (sic).

Acrescenta que “a permanência do IP junto ao processo penal acusatório contamina a imparcialidade do juiz, que mesmo com a simples leitura do inquérito, poderá formar juízo, até inconsciente, em desfavor do réu.” (sic).

Em contrarrazões (id. nº 14015580), o Ministério Público rechaçou as alegações do recorrente e pugnou pelo desprovimento do recurso, para que a decisão vergastada seja mantida na íntegra.

Ao exercer o juízo de retratação, o juízo de piso manteve a decisão impugnada por seus próprios fundamentos (id. nº 14015581).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do recurso (ID 19104768).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso
.

A defesa pede, em suma, a nulidade da decisão do juízo singular que declinou a competência para processar e julgar delito que afirma ser contra a vida, portanto, de competência de uma das Varas de Tribunal do Júri, por imperativo Constitucional.

De início, insta esclarecer que não há decisão de pronúncia mas, apenas, a conclusão, tanto pela Promotoria de Justiça como pelo Juízo da 12ª Vara do Juízo Singular, de que não há crime contra o patrimônio (como constou da denúncia, que imputou o delito de tentativa de latrocínio) nem simples lesão corporal, mas, sim, tentativa de homicídio, de competência da Vara Especializada, nos termos do art. 74 do CPP.

Leia-se trecho da decisão (ID 14015562):

“(...) Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que, em manifestação de ID 85719223, entendeu que ter ficado comprovado durante a instrução processual que o denunciado não teve a intenção de subtrair para si coisa alheia móvel mediante violência e a grave ameaça, na medida em que acordou as vítimas com agressões violentas, desferindo inúmeros golpes com o uso de uma barra de ferro na região da cabeça das vítimas. Portanto, tratando-se de crime de tentativa de homicídio, o que foge a competência deste Juízo Singular, conforme Lei de Organização Judiciária deste Tribunal de Justiça, sendo a competência constitucional privativa do Tribunal do Júri, e, com fulcro no artigo 74, § 1º do Código de Processo Penal, a declinação da competência deste Juízo, com a consequente redistribuição do feito a uma das Varas do Tribunal do Júri da Capital, por ser essa competente para apreciar e julgar o presente feito.

Pelos elementos colhidos nestes autos, tudo indica presente na conduta do denunciado a intenção de matar as vítimas por questões não muito bem esclarecidas, não havendo, assim, nada que justifique o feito ser instruído e julgado por outra vara senão a do Tribunal do Júri, por força de Competência Constitucional, em razão da matéria, na forma como se manifestou o doutor representante do Ministério Público.

Assim, não havendo prova do roubo, é de ser afastada a tipificação de delito contra o patrimônio, remanescendo o crime doloso contra a vida de competência do Tribunal do Júri.

Ante o exposto, nos termos do art. 109 do CPP declaro a incompetência deste juízo, determinando a remessa do processo a uma das Varas do Tribunal do Júri, a quem compete instruir e julgar o presente feito. (...)”

Não vejo reparos a serem feitos.

A decisão encontra-se bem fundamentada e foi proferida no momento processual adequado.

O pleito de desclassificação do delito para lesão corporal não encontra campo neste momento processual, onde ainda não há decisão de mérito e, como já dito, a decisão do juízo que declinou a competência se encontra bem fundamentada, ancorada nas provas colhidas até então em juízo.

Ressalto que sequer houve manifestação do
dominus litis
, vinculado à Vara do Tribunal do Júri, no sentido de acatar a competência daquele juízo, o que ainda ocorrerá, para que a instrução tome seu curso e o recorrente seja absolvido, pronunciado ou a infração seja desclassificada, se for o caso.

Por fim, no que se refere ao pleito de exclusão do IPL, além de não haver imperativo legal para a providência, é cediço que se trata de peça informativa e, nos termos do art. 12, do CPP, "acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra".

Nesse sentido:

DIREITO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO– ART. 121, §2º, ICISO II, DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO – EXCLUSÃO FÍSICA DO INQUÉRITO POLICIAL DOS AUTOS – NÃO CABIMENTO – PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA – PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE NOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O inquérito policial é procedimento de natureza administrativa e destinado à colheita de elementos de informação para subsidiar o prosseguimento ou arquivamento da persecução penal e o art. 12, do CPP determina que "o inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra.

2. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Requisitos verificados.

3. Prevalece neste momento processual, o princípio in dubio pro societate uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0024901-36.2017.8.14.0401 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/04/2023 )

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – PRELIMINAR ARGUIDA: EXCLUSÃO FÍSICA DO INQUÉRITO POLICIAL DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. 1. Não merece prosperar a alegação de exclusão física do Inquérito Policial, sustentada pela defesa do apelante, uma vez que o IPL tem apenas o condão informativo para esclarecimento dos autos, não cabendo a ele a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Eventual nulidade do Inquérito Policial não contagia o processo criminal. Preliminar rejeitada. (...)” (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000092-04.1998.8.14.0027 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/05/2022)

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/08/2024